Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0747172-22.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ANDRÉ FONSECA DA GUIA Agravado (s): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ FONSECA DA GUIA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 174780105 dos autos de origem), que, no bojo da ação ordinária no 0741953-25.2023.8.07.0001 movida em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora agravado, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava reverter eliminação do candidato no concurso público para Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, regulado pelo edital no 1-SEPLAD/DF, após a não apresentação de documento exigido (ficha de informações confidenciais – FIC) na fase de avaliação de vida pregressa, na forma e prazo estabelecidos. Em suas razões recursais (ID 174679824), sustenta, em síntese, que: (i) apesar de enviar toda a documentação exigida em edital, o candidato foi eliminado do certame apenas pela não apresentação da ficha de informações confidenciais – FIC; (ii) o item 14.2 do edital não indica a referida ficha de informações confidenciais como documentação de apresentação obrigatório; (iii) foi suprida a irregularidade por meio do recurso administrativo, não sendo razoável a manutenção da exclusão do certame, principalmente pelo fato de o candidato ser servidor público do Distrito Federal há mais de 12 (doze) anos, confirmando a sua idoneidade para ocupar o cargo pretendido; (iv) de acordo com regramento legal, os requisitos para a investidura do cargo devem ser comprovados por ocasião da posse, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da eliminação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, ampla defesa; (v) a situação apresentada evidencia a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, estando presentes a probabilidade do direito, além do risco de dano irreversível. Com tais argumentos, pugna a concessão da liminar argumentando provados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e seu prosseguimento no certame. No mérito, seja confirmada a liminar com a reforma integral da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Nessa análise superficial, admitida para o momento, não se verifica a “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de conduta ilegal por parte da banca examinadora. A garantia de continuidade e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade”. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. Ademais, pela aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, inadmite-se tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. Do apurado, o próprio candidato reconhece não ter apresentado a ficha de informações confidenciais (FIC) exigida, na forma e no prazo estabelecido pelo Edital, não obstante considerar sua eliminação medida desarrazoada e desproporcional. Registre-se que o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários (ID 174681423, pág. 06), o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora. Apesar da alegação de que a não apresentação do referido documento constituiria mera irregularidade formal, passível de convalidação, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inviável o acolhimento do pleito liminar do recorrente, porquanto não se desincumbiu da demonstração da probabilidade do direito substancial invocado. Frise-se: sequer foram apresentadas nos autos todas as certidões de acordo com o Edital no 01, de 22 de dezembro de 2022, item 14.2, a amparar o direito vindicado, comprovando a alegação de que o candidato não teria registros que desabonem sua vida pregressa. Registre-se: há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados. Inexiste, em sede de cognição sumária, qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela Banca Examinadora, ou qualquer conduta, constatável de plano, afrontosa ao ordenamento jurídico. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de permanência da autora em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a não observância do prazo para a juntada de documentos necessários à etapa do concurso enseja a sua exclusão do certame. 3 - Indeferimento da candidatura. É fato informado pela própria autora que não entregou os documentos exigidos dentro do prazo fixado no edital, de forma que foi indeferida a sua candidatura. Estabelecendo o edital um prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado pelos candidatos, que não terão oportunidades posteriores para prática do ato sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não há demonstração de que o sistema ficou inoperante ou apresentou falhas que pudessem inviabilizar a juntada dos documentos, ou, ainda, de qualquer irregularidade dos atos da banca examinadora. Não há, portanto, nulidade no ato que indeferiu a candidatura da autora por ausência de apresentação de documentos. Ademais, verifica-se que a eleição para o Conselho Tutelar já ocorreu, de forma que eventual provimento jurisdicional favorável às partes não surtiria efeito prático. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1247146, 07389210620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO ESTABELECIDO PELA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTMO. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, a recorrente prestou concurso público para cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES - Edital no 1 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018). Argumenta, em síntese, que foi aprovada na prova objetiva, e que teria passado para etapa seguinte (avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa). Aduz que na data e horário constante no edital (12.08.2019 às 16h00) teria comparecido ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE) para o cumprimento da fase de entrega de documentos para análise da vida pregressa. Ocorre que, por ter "se confundido com a entrada do instituto", teria chegado atrasada (cerca de 3 minutos), fato que resultou na recusa do recebimento de sua documentação. Pugna pela reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas na ofensa às máximas da proporcionalidade e da razoabilidade. II. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Impende destacar que tais normas são estabelecidas com vistas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame. III. No que concerne à legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, há expressa previsão no item 2.1.2 do edital Edital no 11 -SEDES, de 19 de julho de 2019,que não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 do Edital. Ademais, consoante previsão contida no item 2.4.1.2 será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital, ou não comparecer ao local nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital. IV. Demais disso, como bem salientado na sentença ora revista é incontroverso que a parte autora não cumpriu o horário estabelecimento para entrega dos documentos referentes à fase sindicância, sendo que não se desincumbiu do ônus probatório, pois não restou demonstrado nos autos se o atraso foi de 3 (três) minutos ou 30 (trinta) minutos ou 1 (uma) hora ou se sequer compareceu no dia estabelecido no edital. V. Portanto, não evidenciada qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos termos do instrumento convocatório e aos princípios que regem a Administração Pública), tampouco situação de desproporcionalidade ou excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário nos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos à totalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1227248, 07394571720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DO CANDIDATO. ENGARRAFAMENTO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA I. Suposto engarrafamento não traduz caso fortuito ou força maior hábil a justificar o desatendimento ao horário de entrega dos documentos relativos à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. II. A simples invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é juridicamente inexpressiva para combater a eliminação do candidato à luz da lei e do edital que regem o concurso público. III. A observância do edital, longe de vulnerar o princípio da proporcionalidade, preserva os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os participantes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 939571, 20130111616948APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 260/283) (grifo nosso). Nesse contexto, “prima facie” não transparece a apontada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal ou arbitrário da Banca Examinadora a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e em prestígio aos arts. 926 e 927 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.